Tribunal: STF
Processo: AI 786686
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA Nº 699/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



          O prazo para a interposição de agravo de instrumento contra negativa de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF).



          Manejado o agravo de instrumento após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo lançado na petição respectiva (27.02.2009), bem como a prorrogação ensejada pelo art. 184, § 1º, do CPC, manifesta sua intempestividade.



          Agravo regimental a que se nega provimento.